Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 46 DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo agravante, declarou, de ofício, a incompetência territorial do Juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, local de domicílio do autor.
2. O art. 46 do CPC dispõe que “a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu”. No caso, a instituição financeira ré/agravada possui sede em Brasília/DF, legitimando a escolha pela demanda, fundada em direito pessoal, nesta capital federal.
3. Ademais, a competência territorial possui, como regra, natureza relativa, de modo que sua declinação de ofício está, a princípio, vedada pelo enunciado da súmula n. 33 do STJ. Em rigor, dessa maneira, cabe ao réu, se entender conveniente, suscitar a incompetência relativa como questão preliminar de contestação, nos termos do art. 64 do CPC, prorrogando-se a competência se não se insurgir quanto ao ponto, à luz do art. 65 do mesmo diploma legal.
4. Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão recorrida que se impõe a fim de firmar a competência da 8a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito.